Tribunal: TJDFT
Processo: 0008001-59.1987.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0008001-59.1987.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MALUF CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRACAO LTDA - ME APELADO: FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL DESPACHO Intime-se a apelante, Maluf Corretora de Seguros e Administração Ltda-ME, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 23560098 e requeira o que lhe for de direito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator